Tribunal: TJMT
Processo: 1024544-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024544-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (EMBARGANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (EMBARGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação do Tema 188/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, erro material ou contradição no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024544-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALVANTINO JOSE DE GERALDINO e OUTROS

EMBARGADO:
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALVANTINO JOSE DE GERALDINO e OUTROS

e
m face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário apresentado, ante a incidência do Tema 188/STF.

sustenta o embargante, em síntese, que
“
O v. acórdão embargado, ao fundamentar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, amparou-se na orientação firmada no Tema 188 do STF, que versa sobre a inexistência de repercussão geral em controvérsias atinentes à gratuidade de justiça. Todavia, a mesma decisão, de forma simultânea e incongruente, faz expressa menção ao Tema 685 do STJ, absolutamente estranho ao objeto da controvérsia e desprovido de pertinência temática com a questão constitucional posta em exame. A referência indevida e diversa não apenas revela erro material patente, como também engendra contradição, uma vez que o julgado invoca fundamentos incompatíveis entre si. Tal inconsistência compromete a coerência argumentativa do aresto, fragiliza a segurança jurídica e pode induzir a erro interpretativo acerca do efetivo suporte normativo da decisão.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos, com a fixação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Trata-se de Recurso Extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por ALVANTINO JOSÉ GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 269242267.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 1o, III e 5o, XXIV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 282294362.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral – Tema 188/STF

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou os artigos 1o, III e 5o, XXIV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, em razão da necessidade de manutenção da justiça gratuita. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 759.421 RG/RJ (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais não possui repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/2009, Tema 188). 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1375509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 02-06-2022 PUBLIC 03-06-2022 – sem destaque no original)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 188/STF, o recurso não merece seguimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 188), e consequentemente, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, em decorrência da ausência de um dos pressupostos para a sua concessão, qual seja: probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único c/c 1.029, § 5o, ambos do CPC.

Em atenção a petição de contrarrazões no id. 284157858 e seus documentos, contata-se que são diversos do presente feito, logo, devem ser desconsiderados.”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no Tema 188/STF, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, nego provimento ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Não entendo, todavia, ainda, a necessidade de aplicação da multa pretendida pelo embargado, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos para tanto.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025